Tribunal: TJDFT
Processo: 0728662-20.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO, QUANTO À TESE ADOTADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. DESCABIMENTO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Aponta o Embargante a existência de omissão e contradição no acórdão, sob o fundamento de que não foram apreciados documentos juntados nos autos; que a fundamentação manifestada no acórdão não encontra respaldo na LOA, referente ao ano de 2015, tendo em vista que, na referida Lei Orçamentária, há expressa previsão de expansão de despesas obrigatórias, de caráter continuado.
3. Sem razão o embargante. Conquanto na documentação de ID 13943699 seja possível verificar que há previsão de despesas maiores do que nos exercícios anteriores, não há apontamento de que essas despesas sejam destinadas especificamente ao cargo público ocupado pelo embargante, de modo que tal circunstância não preenche os requisitos dispostos da tese fixada no tema 864, do STF, qual seja, a previsão específica do reajuste salarial, tanto na LOA, quanto na LDO, estando esta situação devidamente fundamentada no acórdão.
4. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.